Tribunal: TCU
Processo: 022.391/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.391/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Peres Pinto (XXX.540.187-XX); Bianca Peres Pinto (XXX.672.647-XX); Lelia Maria da Silva Mattos (XXX.633.957-XX); Maria Apparecida Bandeira Maranhao (XXX.868.687-XX); Nadia Gloria de Souza (XXX.991.927-XX); Nayra Cybeles de Souza (XXX.101.217-XX); Nina Rosa Faustino Porto (XXX.238.337-XX); Patricia de Medeiros Pinto (XXX.657.457-XX); Shirlei Tereza de Azevedo Silva Pala (XXX.508.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.